Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-30.2024.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. HIPÓTESES LEGAIS. RESTRITAS. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de restituição em dobro de valores pagos e de condenação na reparação dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, se o contrato observou os parâmetros traçados pela Lei no 10.820/2003, que disciplina a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e se o dever de informação foi cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
4. O julgamento antecipado do feito somente é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.
5. O juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo nos demais casos para resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito, especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: "A sentença proferida sem analisar requerimento de inversão de ônus da prova e produção de prova pericial viola o princípio do contraditório e da ampla defesa”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 355 e 357; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 20120110192158, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 5.6.2013.